Tribunal: TJMT
Processo: 1000447-79.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 15/09/2020.
O recorrente postula a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, o reclamante possui caminhão próprio, o qual o mesmo informa é 09 eixos, sendo maiores os lucros no ramo de transportes, que afastam a alegação de hipossuficiência.
Assim, constatando a existência de evidências de que o reclamante pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de uma pessoa com poucos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o seu recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora